Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a sentença extintiva de id 73522248, e a anuência do credor, manifestada na petição de id 75300502, julgo extinta a presente execução em relação à ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Anote-se. No mais, intime-se o Sindicato, uma vez mais, para se manifestar sobre a petição de id 73584173, especialmente sobre a noticiada duplicidade do precatório n. 0725694-21.2024.8.07.0000, referente à credora ROSANGELA ALVES DE PAIVA. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator